Tribunal: TJMT
Processo: 1017802-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017802-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), V. D. DA S. DE OLIVEIRA - CNPJ: 01.360.797/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VANUZA DUTRA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 502.896.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
– CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA N.o 414, DO STJ– OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8.o, da Lei n.o 6.830/1980, e da Súmula n.o 414, do STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por oficial de justiça.

2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de justiça, não há que se falar, em nulidade da citação editalícia.

3. A regra do art. 256, §3o, do CPC, não afasta, tampouco substitui a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal.

4. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, nos autos da ação de execução fiscal (proc. n.o 0002059-40.2012.8.11.0007), cujo trâmite ocorre na 2a Vara de Alta Floresta, MT, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 121842134 dos autos de origem):

“
Vistos...

I DO ATUAL CENÁRIO PROCESSUAL

Trata-se de Objeção de pré-executividade

oposta pela parte-executada, através de curador especial,
apontando a ilegitimidade dos sócios e nulidade da citação por Edital.

Sobre a admissibilidade da objeção, em que pese à discussão, entende-se cabível, mas há pressupostos que devem ser observados.

Em relação ao cabimento, aponta o STJ para a seguinte direção:

A exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, somente se dá, em princípio, nos casos em que o juízo, de ofício, pode conhecer da matéria, a exemplo do que se verifica a propósito da higidez do título executivo.

(STJ, AgRg no Ag 197.577/GO, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, jul. 28.03.2000,
DJ
05.06.2000

Embora ali se fale em construção doutrinário-jurisprudencial (na verdade, cita-se Pontes de Miranda como criador ou pelo menos sistematizados do instituto), concorda-se com Daniel Assumpção quando diz que os arts. 518 e 803, par. único, ambos do CPC/15, acabam levando à conclusão de que a legislação também sufragou seu cabimento (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil – volume único
. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. 9. ed.
p. 1376
).

Entendendo-se cabível, importante assinalar que o exequente deva ser ouvido (arts. 9o e 10, ambos do CPC).

Outro ponto importante diz respeito à suspensão do procedimento (ou processo, conforme for) executivo, entendendo-se que isso somente se dá caso se verifique a situação do art. 919, §1o, do CPC (aqui aplicável às Execuções Fiscais).

Também é relevante pontuar que não se pode inaugurar maior dilação probatória por força da objeção, bem como as matérias tratadas pela defesa devem se cingir às de ordem pública (ou pelo menos conhecível de ofício, como a prescrição) e verificáveis de plano (STJ, ADREsp 363.419/ SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Turma,
DJ
02.12.2002), consoante se nota no Enunciado 393 da Súmula do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Portanto, matérias como prescrição, decadência e alegação de pagamento (na verdade, a exigibilidade da obrigação exequenda, como bem ressalta Daniel Assumpção, ob. cit., p. 1377) podem ser veiculadas em “objeção de não executividade”.

Essencial sublinhar a questão da dilação probatória, sendo possível alegação de “matéria de fato”, desde que se refira à prova documental já constante do processo/procedimento.

No tocante ao momento para se objetar, embora não haja unanimidade, aqui se entende pela possibilidade disso se dar em qualquer momento processual.

Ante o argumentado,
RECEBE-SE
a Objeção.

Como não houve pedido de efeito suspensivo, não será aqui analisado
.

Feita a admissibilidade, continua-se.

Intimada, a exequente
não se manifestou.

Assim
, deve-se decidir a questão.

II DA FUNDAMENTAÇÃO

II.1 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS EXECUTADOS

Argumenta a parte-executada que o presente procedimento foi ajuizado contra PJ e sua suposta sócia administradora,
Vanusa Dutra da Silva Oliveira
, em litisconsórcio passivo, contudo, que a responsabilização solidária dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídicas só é possível se demonstrado abuso de poder ou infração à lei ou estatuto/contrato social, o que não é o caso dos autos.

Pois bem.

A objeção de pré-executividade é incidente processual que abre a possibilidade de dedução de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

Assim, a objeção de pré-executividade somente deve ser manejada nos casos em que se possam reconhecer matérias de ofício, ou seja, as arguições e principalmente as argumentações que dependam de dilação probatória devem ser suscitadas em embargos à execução.

Ato contínuo, a CDA é documento que goza de presunção de certeza e liquidez.

Diante disso, a indicação, na CDA, do nome do responsável ou do co-responsável (art. 2o, §5o, I, da LEF e art. 202, I, do CTN) confere aos sócios a condição de legitimados passivos para a relação processual executiva (art. 779, I, do CPC).

Deste modo, somente é cabível objeção de pré-executividade para exclusão de sócio quando demonstrado, de forma inequívoca, que estes não detêm legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Ocorre que a parte-executada não trouxe elementos que evidenciem tal cenário. Não foi juntado, por exemplo, o contrato social da PJ, ali podendo ser indicado o quadro societário à época dos fatos geradores indicados na CDA, impossibilitando o reconhecimento.

Nesse sentido, do TJMT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS -POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE DESDE QUE PRESCINDÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS -POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE DESDE QUE PRESCINDÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS -POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE DESDE QUE PRESCINDÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS -POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE DESDE QUE PRESCINDÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA -- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a arguição de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade, desde que não necessite de dilação probatória.
O sócio que demonstra de plano e de forma inequívoca que não mais pertencia ao quadro societário da empresa à época do fato gerador, deve ser excluído do pólo passivo da demanda executiva. Remanesce a responsabilidade do ex-sócio da empresa quanto aos débitos tributários referentes a período em que integrava o quadro societário, notadamente quando o nome do sócio coobrigado está expresso no título executivo fiscal, uma vez que o citado título possui presunção de certeza e liquidez. (AI 111476/2010, DES. JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2011, Publicado no DJE 02/03/2011)

(TJ-MT - AI: 01114761720108110000 111476/2010, Relator: DES. JOSÉ TADEU CURY, Data de Julgamento: 15/02/2011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2011)

Por isso, havendo a impossibilidade de reconhecer, de plano, a ilegitimidade dos sócios da PJ, demandando para tal conclusão dilação probatória,
INDEFERE-SE
o pleito.

II.2 DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DA PARTE-EXECUTADA

A Lei 6.830/80 enumera, em seu artigo 8o, as formas pelas quais será feita a citação do executado, estabelecendo, primeiramente, por correio com aviso de recebimento, que frustrada, será seguida por Oficial de Justiça e, por fim, não havendo êxito esta última, autoriza-se a citação por Edital.

Ressalta-se que a citação por Edital pode ser efetuada tão somente naquelas hipóteses taxativamente elencadas no rol constante do art. 256 do CPC, sob pena de, injustamente, impor-se ao executado maior dificuldade de defesa.

Daí resulta o entendimento de porque absolutamente nula é a citação por edital quando o executado podia ter sido citado por qualquer outra forma, o que não se amolda ao presente caso.

O artigo 256 do Código de Processo Civil prevê:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

No caso dos autos, foram feitas apenas 02 (duas) tentativas de localização dos devedores, por carta de citação e Oficial de Justiça, bem como que a pesquisa em sistemas que o Juízo tem acesso se deu apenas no sistema INFOSEG, não sendo encontrados endereços diversos, o que culminou na citação por Edital.

Verifica-se que a citação por Edital se deu sem que se demonstrasse o prévio exaurimento dos meios de localização da parte-executada, como, por exemplo, diligências em sistemas que o Juízo tem acesso, além do INFOSEG, podendo ser encontrados eventuais outros endereços. Frise-se que essa providência é elementar no sentido de evitar prejuízo à defesa da parte-executada, escopo inarredável do processo em atenção às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS NECESSÁRIAS À CITAÇÃO PESSOAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – DETERMINAÇÃO DE PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
É nula a citação por edital quando não esgotados todos os meios para a citação pessoal, sobretudo quando há possibilidade de localização do endereço de todas Executadas, em sítio eletrônico da Receita Federal, durante o período em que se tentava localizar o endereço de uma das empresas executadas, não se justificando a ausência de tentativa em relação às outras. Não é devida a verba honorária advocatícia, quando há decreto de nulidade da citação, em Embargos à Execução, mas se determina que ocorram diligências necessárias no processo de execução.
(TJ-MT - APL: 00059766220128110041 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS NECESSÁRIAS À CITAÇÃO PESSOAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – DETERMINAÇÃO DE PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
É nula a citação por edital quando não esgotados todos os meios para a citação pessoal, sobretudo quando há possibilidade de localização do endereço de todas Executadas, em sítio eletrônico da Receita Federal, durante o período em que se tentava localizar o endereço de uma das empresas executadas, não se justificando a ausência de tentativa em relação às outras. Não é devida a verba honorária advocatícia, quando há decreto de nulidade da citação, em Embargos à Execução, mas se determina que ocorram diligências necessárias no processo de execução.
(Ap 22917/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

(TJ-MT - APL: 00059766220128110041229172018 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/08/2018)

Além disso, não houve qualquer requerimento da parte-exequente no intuito de localizar o endereço da parte-executada, a exemplo de pesquisas nos órgãos públicos, ou sistemas que o Juízo tem acesso (art. 256, § 3o, do CPC).

É de se concluir, então, que, não esgotadas todas as tentativas para a localização da parte devedora, é nula a citação por Edital.

Não obstante, em consulta ao Sistema INFOJUD, obteve-se
o mesmo
endereço já indicado nos autos para a Pessoa Jurídica, contudo, encontrou-se endereço diverso para Pessoa Física executada, conforme documentos em anexo.

Ademais, possível a busca de seus endereços pelo sistema SISBAJUD.

Por isso, proceder-se-á à busca do endereço dos executados via SISBAJUD, todavia, levando em conta a sistemática da referida busca, como há certo lapso temporal entre a ordem e a resposta, o processo aguardará em gabinete.

Redige-se o presente por um motivo relevante: não se sabe o dia de amanhã. Não devendo soar jocosa a expressão, visa-se a equipar o juiz que futuramente analisará o processo já com a resposta. Provavelmente será este subscritor, mas não se pode ter certeza, por isso a expressão usada.

Assim, lança-se o presente no processo, aguardando-se a resposta do SISBAJUD.

III CONCLUSÃO

Ante o exposto,
JULGA-SE
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido da Inicial do presente embargo à execução, isto para:

i.

DECLARAR
a nulidade da citação por Edital da parte-executada;

IV DA CONTINUAÇÃO PROCESSUAL

No mais, à SECRETARIA para:

1.

INTIMAR
as partes da presente decisão;

i.

Havendo curador nomeado, a intimação deve se dar pessoalmente.

2.

Considerando o endereço diverso encontrado via INFOJUD, bem como, em caso de se encontrar endereço diverso via SISBAJUD,
CITAR
a parte-executada,
(
atentando-se ao endereço lá encontrado
)
, expedindo o mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em nome da parte-executada, para pagar a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora (artigo 8o, inciso III da LEF);

a.
Salienta-se que a parte-executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora;

b.
Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários advocatícios em
10% (dez por cento)
sobre o valor da execução, conforme artigo 85, §3o,
inciso I
, do CPC.

3.
Em caso de se encontrar endereço idêntico via SISBAJUD (resultado negativo) ou da parte-executada não ser localizada no endereço encontrado via INFOJUD,
considerar-se-á válida a citação por Edital feita nos autos
, devendo a parte-exequente ser intimada, a fim de que requeira o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

Intimar. Cumprir.

Alta Floresta-MT, data registrada no sistema.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade merece ser reformada, ao argumento de que, antes da citação por edital, cumpriu as diligências exigidas com o fim de localizar os devedores, mas todas resultaram negativas.

Relata que:
“(...)
Anular a citação por edital representaria premiar o devedor que se furta ao pagamento da dívida e sancionar o credor que, a todo o tempo, mostrou-se diligente na tentativa de localizar o réu, ainda mais porque é dever do contribuinte manter seus registros atualizados junto ao Fisco, sob pena, inclusive, de se considerar que houve dissolução irregular da pessoa jurídica (Súmula no 435 do STJ)
”.

Narra, ainda, que:
“(...)
Além disso, não se pode esquecer ser ônus do contribuinte manter seus registros cadastrais atualizados (art. 17, inc. IV, da Lei 7.098/98), a fim de permitir sua localização e notificação acerca de expedientes que sejam de seu interesse
”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, requer:
“ (...)
A) A concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo; B) a procedência do presente agravo de instrumento, para, cassando a decisão de piso, declarar a validade dos créditos executados
”.

O efeito suspensivo foi
deferido
(ID. 177647170).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões, nas quais requer o não provimento do recurso, diante da nulidade da citação por edital promovida nos autos (ID. 179679691).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, nos autos da ação de execução fiscal (proc. n.o 0002059-40.2012.8.11.0007), cujo trâmite ocorre na 2a Vara de Alta Floresta, MT, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade
apresentada pela parte executada.

De acordo com o processo de origem n.o 0002059-40.2012.8.11.0007, constante no Pje de 1a instância, verifica-se que o
ESTADO DE MATO
GROSSO ajuizou, em
15.02.2021,
a ação de execução fiscal em desfavor
de VANUSA DUTRA DA SILVA DE OLIVEIRA, com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 5197445, na quantia total de
R$ 7.572,35 (sete mil e quinhentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

O juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas, ora agravadas, via correio, tendo sido as correspondências devolvidas após as tentativas de entrega (ID. 49073390 – pág. 23 e 29).

Negativa as citações via AR e Oficial de Justiça (ID. 49073390 – páginas 69 e 101), deferida a citação por edital (ID. 49073390 – pág. 125).

O transcurso do prazo decadencial da publicação do edital foi certificado no ID. 49073390 – pág. 135.

A Defensoria Pública, na função de curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese, ilegitimidade da parte e nulidade da citação editalícia (ID. 49073390 – páginas 139 a 144), que foi acolhida parcialmente pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Sobre o tema, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal n.o 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, a citação se dará por edital.

Assim, a Lei n.o 6.830/1980 que, por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256, do CPC), não prevê que a citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço da parte executada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado Sumular n.o 414, consolidou o entendimento de que:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente, é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Inteligência do artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1019668-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1015160-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

Assim, não há falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1018993-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)”(grifo nosso)

No presente caso, observa-se que a citação das partes executadas, ora agravadas, foi realizada por edital somente depois de frustradas as citações por carta registrada e por oficial de justiça, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula n.o 414, do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 8o, da Lei de Execução Fiscal.

Ademais, urge frisar que, em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC).

Dessa forma, a referida citação por edital foi, de fato, válida, não havendo que se falar em nulidade, motivo pelo qual merece reforma a decisão objurgada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para cassar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da demanda de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024